Tribunal: TJES
Processo: 5014907-20.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014907-20.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELISETE BORGES ANTONIO
RECORRIDO: BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5014907-20.2024.8.08.0012

Recorrente: ELISETE BORGES ANTONIO;

Recorrido: BOTICÁRIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARTE AUTORA QUE AFIRMOU TER EFETUADO A COMPRA DE UM PRODUTO DA REQUERIDA A PARTIR DE UM LINK DO YOUTUBE, E EMBORA TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, JAMAIS RECEBEU O PRODUTO. A REQUERIDA FOI DECLARADA REVEL, NÃO OBSTANTE, O JUÍZO DE ORIGEM JULGOU A DEMANDA IMPROCEDENTE
SOB OS SEGUINTES ARGUMENTOS: “(...) a autora foi vítima de uma fraude de terceiro, que utilizou do nome e imagem da ré para “vender” falsas promoções. Apesar da imagem da página ser convincente, o caminho percorrido pela autora para adquirir os produtos não demonstra ser confiável, já que ela afirma na exordial que visualizou a promoção por anúncio na plataforma YouTube. Outrossim, os links que aparecem nas imagens trazidas pela autora (id. 47638333) se diferem do link original da ré (https://www.boticario.com.br/). Informo ainda que em consulta ao site da ré, o perfume da mesma linha do comprado pela autora está sendo vendido pelo valor de R$ 259,90, muito além do valor que a autora afirma ter pago, o que evidencia mais uma característica de fraude.”

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA PEDINDO QUE SEJA RECONHECIDA A RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA EM RAZÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS, PELOS EXATOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO É POSSÍVEL ATRIBUIR RESPONSABILIDADE À REQUERIDA EM RELAÇÃO A UTILIZAÇÃO DE SUA IMAGEM FORA DE SUAS PLATAFORMAS OFICIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA/DECISÃO MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE ANTE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)